Tribunal: TJMT
Processo: 1002377-50.2024.8.11.0018
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002377-50.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CICERO GALDINO DA NOBRIGA - CPF: 432.503.781-00 (APELANTE), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXAS DE JUROS COMPATÍVEIS COM O MERCADO. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO
PRICE
. AUSÊNCIA DE PROVA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NÃO PACTUADA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato bancário, com alegações de abusividade de juros e ilegalidade do sistema de amortização adotado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se as taxas de juros praticadas nos contratos bancários firmados entre as partes são abusivas; e (
ii
) se o sistema de amortização
Price
implica capitalização não expressamente pactuada.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não é, por si, abusiva, sendo necessária prova inequívoca de onerosidade excessiva, o que não ocorreu no caso.

A utilização do sistema de amortização
Price
não configura, por si só, prática de anatocismo, sendo legítima a
pactuação
, desde que ausente prova de capitalização mensal não expressa.

Laudo pericial unilateral não possui força probante suficiente para comprovar ilegalidade contratual, especialmente na ausência de contraditório.

O contrato não demonstrou a existência de cláusula com capitalização mensal de juros, nem houve prova de prática abusiva ou falta de informação clara ao consumidor.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
A revisão judicial das taxas de juros bancárias exige prova cabal de abusividade e onerosidade excessiva.

2
.
O sistema de amortização
Price
é válido e não implica, necessariamente, capitalização de juros.
3.
Laudo unilateral não basta para infirmar a validade dos contratos bancários.
”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CICERO GALDINO DA
NOBRIGA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de financiamento ajuizada contra o
BANCO BRADESCO S.A
.

Em suas razões, o Apelante alega, em síntese, que celebrou com a instituição financeira apelada dois contratos, circunstância em que a requerida aprovou empréstimos com taxas e formas de pagamento diversas daquelas praticadas pelo mercado
.

Aduz
, também,
que o sistema de amortiza
ção do saldo devedor é o
PRICE
, o qual ensejaria prática de amortização de dívida fidelizada ao regime composto, método que não estaria c
laramente informado no contrato
.

Diante disso, requer o provimento do recurso a fim de que seja aplicado o sistema de juros pelo método “Gauss” ao invés do método “
Price
”
, assim como a devolução do que foi pago de forma indevida.

Contrarrazões no ID 285770410
, circunstância em que o recorrido suscita preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Arguiu
o
Apelad
o
que o recurso interposto pelo Apelante
Cicero Galdino da
Nobriga

não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da
sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo
Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo
grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja
rebater.

Sobre o tema, o seguinte
julgado:

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da
dialeticidade
se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]"(
TJMT
, 2a Câmara Cível, apelação no 63258/2012, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012
).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da
dialeticidade
e aos requisitos previstos no artigo 1.010,
III
, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser
reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que, pela leitura do apelo, seja possível identificar claramente os motivos pelos quais se requer a reforma da
sentença.

Deste
modo,

rejeito
a preliminar suscitada.

É como
voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, t
rata-se de Recurso de Apelação interposto por
Cicero Galdino da
Nobriga

contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de financiamento ajuizada contra o
Banco Bradesco
S.A.

O autor, ora apelante, ajuizou ação revisional alegando, em síntese, ter celebrado com o banco réu dois contratos de empréstimo: contrato no 492662839, no valor de R$ 61.046,44, e contrato no 500
394212, no valor de R$ 1.500,00
, circunstância em que a requerida aprovou empréstimos com taxas e formas de pagamento diversas daquelas praticadas pelo mercado.

Aduz, também, que o sistema de amortização do saldo devedor é o
PRICE
, o qual ensejaria prática de amortização de dívida fidelizada ao regime composto, método que não estaria claramente informado no contrato.

Alegou que tal omissão lesou profundamente o consumidor, especialmente quando detectada, por laudo pericial particular, a adoção do regime composto nos contratos, com capitalização mensal da taxa de juros, sem expressa
pactuação
.

Afirm
a
que, se o réu tivesse aplicado
a
taxa de juros anual de forma linear (simples), o valor da parcela inicial para o contrato no 438804579 deveria
ser de R$ 701,68, ao invés dos R$ 997,16 cobrados; e para o contrato no 500394212, o valor deveria ser de R$ 19,72, em vez dos R$ 41,87 cobrados.

O magistrado de primeiro grau, ao julgar a demanda, entendeu pela improcedência dos pedidos, sob o fundamento de que não houve demonstração de ilegalidade quanto à taxa de juros aplicada, nem tampouco prática abusiva quanto ao sistema de amortização.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação,
pugnando pel
o provimento do recurso a fim de que seja aplicado o sistema de juros pelo método “
Gauss
” ao invés do método “
Price
”, assim como a devolução do que foi pago de forma indevida.

Apesar de seu esforço argumentativo, tenho que a sentença não merece qualquer reparo, pelas razões que passo a expor
.

Adentrando ao mérito, o cerne da questão controvertida consiste em verificar
se
há abusividade nas taxas de juros praticadas nos contratos de financiamento firmados entre as partes
e
se o sistema de amortização utilizado (Tabela
Price
) implica em capitalização de juros não expressamente pactuada.

Sem delongas, n
o que tange às taxas de juros remuneratórios, verifica-se que
, ao contrário do que afirma o Apelante,
a sentença está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente com o entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial no 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, segundo o qual "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Tema 2
5
).

Conforme bem ponderado pelo magistrado de primeiro grau, os contratos celebrados entre as partes estipularam taxas de juros de 16,16% a.a. (1,26%
a.m.) para o contrato no 492662839 e de 37,04% a.a. (2,66% a.m.) para o contrato no 500394212. Tais taxas, quando confrontadas com a taxa média de mercado à época da contratação (3,55% a.m. para operações de financiamento e concessão de crédito pessoal para pessoa física), não se mostram exorbitantes a ponto de caracterizar abusividade.

Com efeito,
c
onforme entendimento contemporâneo do Superior Tribunal de Justiça, a taxa média praticada no mercado financeiro não constitui um parâmetro limitador absoluto, considerando sua própria natureza estatística que contempla tanto os índices mais elevados quanto os mais reduzidos aplicados em operações com diferentes perfis de
risco
.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada afastou expressamente qualquer tentativa do Poder Judiciário de estabelecer previamente patamares máximos para taxas de juros.
Outrossim
, consignou-se que a
revisão contratual somente se mostra viável em circunstâncias excepcionais, exigindo-se a comprovação inequívoca da abusividade capaz de gerar desequilíbrio contratual significativo, conforme os parâmetros estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor, analisados sempre à luz das particularidades de cada situação concreta.

No caso em análise, competia ao recorrente demonstrar objetivamente que as taxas pactuadas divergiam substancialmente daquelas praticadas no mercado à época da contratação, configurando manifesta abusividade e onerosidade excessiva. Todavia, o apelante não cumpriu satisfatoriamente esse ônus probatório, apresentando apenas cálculos elaborados unilateralmente, sem evidenciar efetiva discrepância entre as taxas contratuais e aquelas vigentes no mercado quando da celebração dos contratos em questão.

Quanto ao entendimento
supramencionado
, destaca-se
:

“
De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp
.
1.061.530/RS
, sob o rito do
art
. 543-C do CPC/73, "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais
, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do
CDC
) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades
do julgamento em concreto." 2.
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é
referencial útil para o controle da abusividade
, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado
não significa, por si só, abuso
. Ao contrário,
a média de mercado não pode ser considerada o limite
, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros
, adotando como
parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual
em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as
peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias
como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação
. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no
REsp.
1.061 .530
/RS. 5. Agravo interno provido.”
(
STJ
,
AgInt
no
AREsp
1.493.171/RS, j.
17/11/2020)

(
g.n
)

Quanto a
o segundo ponto controvertido (
sistema de amorti
zação e capitalização de juros)
, o apelante sustenta que o contrato não prevê expressamente a capitalização de juros, mas que esta estaria implícita na utilização da Tabela
Price
, o que violaria o princípio da informação (art. 6o,
III
, do
CDC
) e a orientação jurisprudencial firmada pelo STJ no
REsp
repetitivo no 1.388.972/SC
de que “
a
cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa
pactuação
”
.

A controvérsia, portanto, gira em torno da alegação de que a Tabela
Price
implica necessariamente em capitalização de juros (anatocismo) e de que
esta prática, para ser válida, precisaria estar expressa e claramente pactuada, nos termos da Súmula 539 do STJ.

Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a Tabela
Price
, por si só, não é ilegal e nem implica, necessariame
nte, em capitalização de juros.
Conforme decidido no
AgInt
no
REsp
1
.
478
.
798/PE: "
Segundo iterativo entendimento do STJ, a tabela
price
, por si, não é ilegal e nem implica, necessariamente, em capitalização de juros. Esta deverá ser analisada caso a caso

(...)
."

No caso em tela, o apelante não logrou êxito em demonstrar que a utilização da Tabela
Price
nos contratos firmados com o apelado resultou, efetivamente, em capitalização de juros.
Ademais, o
simples fato de as parcelas serem fixas e constantes ao longo do financiamento não
evidencia
, por si só, a prática de anatocismo, conforme já pacificado pela jurisprudência.

A Tabela
Price
, também conhecida como
“
Sistema Francês de Amortização
”
, tem por finalidade determinar o valor da parcela inicial, considerando o principal, a quantidade de parcelas e os juros contratados, de forma que as parcelas sejam homogêneas ao longo do financiamento, sofrendo apenas as atualizações convencionadas no contrato. Nesse sistema, os juros cobrados mensalmente incidem sobre o capital inicial e são amortizados por parte da prestação mensal, não ocorrendo, necessariamente, juros sobre juros.

O apelante
se
baseia em laudo pericial particular para sustentar a existência de capitalização de juros, contudo,
tal documento foi produzido unilateralmente
, sem o crivo do contraditório, não possuindo, portanto, força probante suficiente para infirmar as conclusões da sentença.

Ademais,
não há nos autos elementos que comprovem a alegada abusividade ou onerosidade excessiva decorrente da utilização da Tabela
Price
como método de amortização
.
Na realidade, a
mera diferença entre o valor das parcelas calculadas pelo método
Price

e pelo método
Gauss

não é suficiente para caracterizar a ilegalidade da cobrança, uma vez que ambos os sistemas são matematicamente válidos e a opção por um ou outro método de amortização insere-se no âmbito da autonomia da vontade das partes contratantes.

Quanto à alegação de que não
houve expressa

pactuação
sobre o regime de capitalização de juros, em dissonância com a orientação firmada no
REsp
repetitivo no 1.388.972/SC, é importante ressaltar que o referido julgado tratou especificamente da necessidade de
pactuação
expressa da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, e não propriamente do método de amortização a ser utilizado.

No caso em análise, não foi demonstrado que os contratos em questão preveem efetivamente a capitalização mensal de juros, razão pela qual não há falar em violação à tese firmada no repetitivo.

Desse modo, não vislumbro razões para a reforma da sentença, que, de forma adequada e em consonância com a jurisprudência dominante, reconheceu a inexistência de ilegalidade ou abusividade nos contratos firmados entre as partes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Por fim, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11,
e

mantendo suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025